Tribunal: TJDFT
Processo: 0722001-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0722001-68.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: CIBELLE DORIA DA CUNHA BUENO, DIONE IARA FIGUEREDO DE DEUS PEREIRA, ELAINE MARIA DA SILVA, EMILIA DIAS DA SILVA, EVERTON LUCAS DE SOUZA, JESSICA ARAUJO CALDAS, JESSICA DA SILVA DE SOUZA, LAIS DE AZEVEDO MARQUES FERREIRA CORDEIRO, MAIARA PEREIRA LOPES, MONALIZA GONCALVES DE OLIVEIRA PAULA EMBARGADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Cibelle Dória da Cunha Bueno e Outros contra suposto ato coator praticado pelo Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal. O pedido liminar foi indeferido (Id.17709581). Na petição Id. 20473246, os Impetrantes informam que a Defensoria Pública do Distrito Federal ajuizou Ação Civil Pública n° 0704841-73.2020.8.07.0018, por meio da qual defende a validade da aplicação do sistema universal de pontuação para as questões anuladas e requer a suspensão do feito até o julgamento final do referido processo. Assim, considerando que ambas as ações têm o mesmo objeto e que a ação coletiva pode beneficiar os Impetrantes, defiro a suspensão do presente feito até o julgamento do Processo n° 0704841-73.2020.8.07.0018. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora